Tribunal: TJSP
Processo: 1011265-82.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada procedente e reconvenção julgada parcialmente procedente – Colisão entre o caminhão do réu e a motocicleta dos autores – Réu que não respeitou a sinalização de parada obrigatória, interceptando a trajetória da motocicleta na via preferencial – Excesso de velocidade da motocicleta não demonstrada – Danos moral e material evidenciados –

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão indenizatória julgada procedente e reconvenção julgada parcialmente procedente – Colisão entre o caminhão do réu e a motocicleta dos autores – Réu que não respeitou a sinalização de parada obrigatória, interceptando a trajetória da motocicleta na via preferencial – Excesso de velocidade da motocicleta não demonstrada – Danos moral e material evidenciados – Perseguição e agressão pelo autor ao réu reconvinte e seu veículo que são passíveis de causar dano extrapatrimonial – Autor reconvindo condenado ao pagamento de R$ 3.000,00 a esse título – Apelação parcialmente provida.